Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712540-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Agnelo Santos Queiroz Filho e Outros contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo Ministério Público do Distrito Federal na petição inicial (ID no 51300951, págs. 1-68). 2. Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID no 53788513. O advogado substabelecido recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo justo motivo para o adiamento do julgamento, que também é do interesse dos outros réus e do Ministério Público, que têm direito ao prazo razoável de duração do processo, que decorre da Constituição Federal. A sentença completará um ano no próximo mês. A inicial é de 16/12/2019. Está prestes a completar quatro anos. 3. Este julgamento foi pautado em 12/10/2023 (ID 52361365), há exatos 42 dias. Esta Turma reservou uma das suas sessões só para julgá-lo, cumprindo temporalidade determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Os processos que tratam de improbidade administrativa têm prioridade e estão nas Metas a serem cumpridas pelo Tribunal de Justiça. O adiamento, ao contrário do afirmado, não é um ato inócuo. 4. Não haverá exceção em favor dos demais apelantes ou do apelado. Caso requeiram a mesma medida, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 23a Sessão Ordinária Presencial (ID no 5323959). Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro